Tribunal: TJDFT
Processo: 0007087-71.2015.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. BEM SUBTRAÍDO AVALIADO EM VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS. HABITUALIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TEORIA UNITÁRIA E COAUTORIA. DOSIMETRIA. 1a FASE. CULPABILIDADE EXACERBADA. AFASTAMENTO DOS ANTECEDENTES PENAIS. IMPROCEDÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, máxime pelas provas pericial e oral, incluindo a confissão de um dos réus, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2. Evidenciada a comunhão de esforços de dois agentes para o cometimento do crime de furto, mantém-se o reconhecimento qualificadora disposta no inciso IV do §4o do art. 155 do CP.

3. A teoria unitária (ou monista) adotada pelo Código Penal, como regra, para tratar do instituto do concurso de pessoas, imputa ao(s) coautor(es) a prática do(s) crime(s) resultante(s) do conluio entre todos os que concorreram para o resultado delitivo e que possuíam o liame subjetivo correspondente, independentemente do efetivo exercício do verbo núcleo do tipo penal.

4. A divisão de tarefas entre os autores do crime, com relevantes funções para cada um, afasta o reconhecimento da participação de menor importância, uma vez que cada ação foi fundamental para o sucesso da empreitada criminosa.

5. Não há que se falar em absolvição por atipicidade material da conduta em decorrência da incidência do princípio da insignificância, porquanto o valor dos bens furtados não se mostra inexpressivo a ponto de não lesionar o bem jurídico tutelado pela norma penal e a recorrente demonstra habitualidade delitiva.
6. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade da ré, pois demonstrado que o crime foi praticado na companhia das filhas menores dos autores.
7. Anotação penal por crime posterior, mesmo com sentença transitada em julgado, não pode ser considerada para recrudescer a pena do réu, não se prestando para valorar negativamente quaisquer circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria.

8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.